Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731452-06.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: REINALICE ARAUJO DE ABREU AGRAVADO: NB IMPLANTES EIRELI - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto por REINALICE ARAÚJO DE ABREU formulado no ID no 34762846, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007